Tribunal: TJDFT
Processo: 0718939-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS (ART. 59 DO CP) E QUANTUM DE PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. SÚMULA 269/STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
1. O benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo da condenação, mas a não reincidência do agente e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
2. Não obstante as circunstâncias judiciais militarem em favor do réu, a sua reincidência atrai a fixação do regime semiaberto (Súmula 269/STJ).
3. Recurso desprovido.